Tribunal: STF
Processo: AC 2698
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. PIS E COFINS. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO. 



    Decisão singular concessiva de efeito suspensivo a recurso extraordinário, no qual se impugna o aumento da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. Alegação de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98. Matéria já decidida em outro recurso, favoravelmente ao contribuinte (RE 346.084), de modo a evidenciar a plausibilidade da tese defendida pelo recorrente.



    Presença dos pressupostos autorizadores da medida.



    Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva da cautelar.